Tribunal: TJDFT
Processo: 0738072-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738072-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS AURELIO DUTRA CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. P. S. L. contra a decisão (id 108067689 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (feito n. 0708532-61.2021.8.07.0018) que, em ação de obrigação de fornecer insumo médico ajuizada pelo agravante contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que, conforme o relatório médico constante dos autos a próxima troca da cânula traqueal requerida está prevista para dezembro de 2021 e, dessa forma, não está demonstrada a urgência, podendo a parte aguardar a tramitação regular do feito com o efetivo exercício do contraditório. O agravante afirma possuir quadro clínico grave e que o material pleiteado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), bem como não consta em processo de aquisição regular. Acrescenta que o processo de aquisição de insumos por parte da Administração Pública é burocrático e sem prazo definido em razão dos princípios licitatórios que regem a compra de bens aos entes públicos. Requer a concessão dos efeitos da gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para reformar a decisão agravada e que seja determinado ao agravado a obrigação de fornecer, no prazo máximo de cinco (5) dias, o seguinte material/insumo: cânula traqueal (pediátrica) – siliconada, sem balonete com orifício interno de 4.5 mm, nos termos da prescrição médica. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Brevemente relatado, decido. Analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a gratuidade de justiça é um benefício individual e personalíssimo, de forma que os requisitos para a sua concessão devem ser preenchidos, em regra, pela própria parte, e não pelo seu representante legal. Assim, em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor de dezoito (18) anos, deve o juiz, inicialmente, deferir o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos. Ressalva-se a possibilidade de a outra parte demonstrar, com base no art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade e pleitear a revogação do benefício concedido. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO forte ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE a natureza personalíssima do direito E incapacidade econômica do menor. PREVALÊNCIA Da regra do art. 99, §3o, do novo CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. possibilidade. preservação do acesso à justiça e contraditório. relevância do direito material. alimentos. imprescindibilidade da satisfação da dívida. risco grave e iminente aos credores menores. impossibilidade de restrição injustificada ao exercício do direito de ação. representante legal que exerce atividade profissional. valor da obrigação alimentar. irrelevância. (...). 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. (...). (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020). Assim, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência).[1] As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente o periculum in mora. Conforme acima narrado, S. P. S. L. ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, contra o Distrito Federal para que este seja condenado a fornecer, no prazo máximo de cinco (5) dias, o seguinte material/insumo: cânula traqueal (pediátrica) – siliconada, sem balonete com orifício interno de 4.5 mm, nos termos da prescrição médica. O autor juntou aos autos relatório médico (id 107766704 dos autos de origem) que afirma que se trata de criança com oito (8) meses de idade, que nasceu com Síndrome de Down, Hipotireoidismo congênito e Imunodeficiência congênita. Diz que, em março de 2021 apresentou quadro de Pericardite grave com tamponamento cardíaco, tendo sido intubado. Houve falha na extubação, sendo submetido a laringotraqueoscopia em 20.4.2021. O relatório médico concluiu que a criança: Recebeu alta hospitalar em respiração espontânea e alimentação por sonda. Não tem controle cervical. Neste momento, tem secreção traqueal abundante por boncoaspiração de saliva, não indicando uso de cânulas metálicas ou de PVC com balonete. Sendo assim, peço cânula traqueal pediátrica, siliconada, sem balonete e com orifício interno de 4.5. mm para troca em 12/2021, devendo ser fornecidos 4 dispositivos ao ano para trocas a cada 3-6 meses. O não fornecimento do material para troca poderá acarretar a infecções respiratórias, formação de rolhas de secreção e até óbito. (id 107766704) O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se (id 107915157 dos autos de origem) no sentido de que não restou demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito. Narrou que a recomendação médica é no sentido de que a troca do insumo se dê em dezembro de 2021. Acrescentou que a tramitação de processos relacionados à matéria da saúde tem ocorrido de forma bastante célere, o que afasta, ao menos neste momento inicial, o risco do periculum in mora. O Juízo de Primeiro Grau adotou o parecer ministerial e indeferiu a tutela provisória pleiteada (id 108067689 dos autos de origem). A decisão não merece reparos. Conforme o relatório médico juntado aos autos, a cânula siliconada foi trocada em setembro de 2021 (id 10776604, p. 2 dos autos de origem). O relatório acrescenta que as trocas devem ocorrer a cada três a seis meses. Assim, em dezembro de 2021, tem-se que se configurará o prazo mínimo para a troca que, em tese, poderá ocorrer até o mês de março de 2022. A reforçar a informação prestada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da celeridade dos processos no Distrito Federal envolvendo direito à saúde, tem-se que nos autos de origem já foi apresentada contestação (id 108535308). Consta dos autos o Ofício DPDF n. 5125/2021 do Núcleo de mediação, conciliação e saúde da Defensoria Pública do Distrito Federal enviado à Subsecretaria de Logística em Saúdo da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Ofício afirma que o insumo é item de compra eventual e não consta de processo de aquisição regular. Afirma que como o paciente é atendido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, Hospital de Base do Distrito Federal, cabe ao IGESDF realizar todo o processo de compra, devendo a SES-DF custear a despesa dentre de sus programação orçamentária. Tem-se, assim, que a compra do insumo não se realizará mediante processo licitatório prévio, mas, sim, diretamente pelo IGESDF. Constata-se não estar presente o requisito necessário para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela referente ao periculum in mora. Ausente o perigo da demora, desnecessário se falar em probabilidade do direito, pois são requisitos cumulativos. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.